Tribunal: TJMT
Processo: 1010882-92.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010882-92.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (APELADO), PAULO VITOR BORGES PORTELLA - CPF: 729.977.531-04 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO -
PRESCRIÇÃO AFASTADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – VERBA HONORÁRIA MANTIDA – CABIMENTO – ART. 22, § 2º DA LEI N. 8.906/94 E AOS ESTABELECIDOS NO § 2º DO ART. 85 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido ao princípio da dialeticidade.

2 – O prazo prescricional a que se refere o artigo 25, inc. V, da Lei nº 8.906/1994, se inicia em data que ocorre a ciência da renúncia ou revogação do mandato ou o término da prestação dos serviços. No caso, em razão do ajuizamento de Notificação Judicial - Protesto Interruptivo de Prazo Prescricional em desfavor do Banco do Brasil S/A, em 10/04/2018, interrompeu-se a prescrição do prazo para cobrança de honorários profissionais, nos termos do art. 202, V, do CC, sendo prorrogado o prazo prescricional para até a data de 27/04/2023. Logo, como a demanda foi ajuizada em 26/03/2023, não há falar em prescrição do direito do autor.

3 - Para a fixação dos honorários advocatícios, deve o Juiz sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico.

4 - Constatado que os honorários advocatícios foram fixados de forma proporcional, deve ser mantido o valor fixado na sentença para atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em consideração aos citados critérios, além daqueles previstos no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e aos estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC/15.

5 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
,
nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº 1010882-92.2023.8.11.0041
, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 18.679,81 (dezoito mil, seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e um centavos), a ser corrigido a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, desde a citação.

A correção monetária e os juros de mora terão incidência nos termos dos artigos 389 e 406, ambos do Código Civil, com a observância das alterações efetivadas pela Lei nº 14.905/2024, da seguinte forma: I) até o dia 27/08/2024 (dia anterior à entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024), a correção monetária será feita com base no INPC; II) a partir do dia 28/08/2024 (início da vigência da Lei nº 14.905/2024), salvo disposição contratual ou legal em contrário, o índice a ser utilizado será: a) o IPCA, quando incidir apenas correção monetária; b) a taxa SELIC, deduzida do IPCA, quando incidir apenas juros de mora; c) a taxa SELIC, quando incidir conjuntamente correção monetária e juros de mora.

E ainda, condenou o banco requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

O apelante
BANCO DO BRASIL S.A,
argui a preliminar de prescrição, sob o argumento de que a ciência da revogação do mandato se deu em 22/03/2013 e a ação foi proposta em 26/03/2023, ou seja, resta evidente a ocorrência prescrição, uma vez que o recorrido somente poderia ingressar com a ação de arbitramento até 22/03/2018. Logo, nos termos do dos artigos 206, § 5º, inciso II, do Código Civil e 25 da Lei 8.906/94, deve ser reconhecida a prescrição.

No mérito, alega que a forma de remuneração pelo trabalho desenvolvido está estipulada no contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes, ou seja, o apelado/autor pretende receber honorários de forma diversa da avençada, ignorando que a resilição unilateral do contrato não retira seus efeitos e muito menos sua eficácia e, ainda, porque os honorários contratados foram os de sucumbência, a serem pagos ao final da demanda pelo sucumbente.

Sustenta que os presentes autos se referem à cobrança de honorários relativos a contrato de prestação de serviços advocatícios, onde o apelado exerceu o respectivo labor de forma autônoma, ostentando liame obrigacional decorrente de contrato firmado sob a égide eminentemente do Direito Civil - o que está em discussão é a possibilidade ou não de o apelado cobrar honorários de forma diversa da pleiteada.

Alega a prevalência dos princípios da liberdade de contratar e da boa-fé contratual, previstos nos artigos 113 e 422, ambos do CC, bem como o princípio do
pacta sunt servanda
, devendo a parte apelada, assim, aguardar o recebimento do crédito na execução para que os honorários advocatícios sejam rateados na forma do contrato.

Menciona que é descabido o arbitramento dos honorários, eis que o apelado pleiteia honorários advocatícios a serem fixados de forma diversa do acordado contratualmente, tendo em vista que o critério para apuração de tal verba tem por base aquilo em que o devedor/executado efetivamente restaria condenado – honorários de sucumbência.

Assevera que o contrato de prestação de serviços estabelece que a remuneração do contratado dar-se-á pelos honorários de sucumbência a serem pagos quando efetivamente recebidos, seja diretamente do devedor ou do levantamento em juízo.

Salienta que o contrato previa, também, o ressarcimento das despesas de locomoção, hospedagem e alimentação realizadas pelo escritório (Cláusula Décima Nona), portanto, mais uma vez, as alegações feitas na inicial de que o autor não recebeu qualquer remuneração pela condução dos processos do apelante não merece prosperar.

Salienta que se mantida a sentença, deve ser reduzido o valor arbitrado, pois ausente dos autos a comprovação do trabalho eventualmente realizado pelo apelado, em observância ao principio da proporcionalidade.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento da preliminar e prejudicial e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões (ID 273765358), o apelado argui a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR – (NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A parte autora, em suas contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, asseverando que o recorrente BANCO DO BRASIL S.A. não trouxe de forma clara e sustentável as razões do pedido de reforma do julgado ou de nulidade, apenas e tão somente repetindo a tese de defesa, ou seja, no apelo deduziu as razões fáticas e jurídicas que não se amoldam aos fundamentos de decisão e por este motivo não deve ser submetida ao princípio da dialeticidade.

Sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o artigo 932, inciso III, do CPC/15 estabelece que:

“
Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;
” (g.n.).

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.
”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Sobre o tema, Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa dispõem que:

“
’Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado.
O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores
. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo
necessário o ataque específico à sentença
. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal’ (STJ-1ª T., REsp 359.080, rel. Min. José Delgado, j. 11.12.01, negaram provimento, v.u., DJU 4.3.02, p. 213).
”
(
in
“Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 39ª edição, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 663) (g.n.)
.

Extrai-se do ensinamento acima que a parte apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que o recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, uma vez que a sentença de primeiro grau reconheceu o direito da parte autora quanto aos honorários sucumbenciais e a as razões recursais referem-se ao pedido de improcedência da verba honorária.

Logo, o apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.-

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O apelante
BANCO DO BRASIL S/A,
suscita a ocorrência de prescrição da pretensão da parte autora/apelado, na medida em que
parte autora foi notificada em 08/03/2013, teve ciência da notificação em 22/03/2013 e ajuizou a ação de arbitramento de honorários somente em 26/03/2023, ou seja, mais de cinco anos da data da notificação da rescisão do contrato.

Todavia, tal prejudicial não prospera.

Cediço que o art. 206, §5º, inc. II, do CC prevê o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a pretensão dos profissionais liberais em geral, dentre eles os advogados, pelos seus honorários.

Nesse sentido, o artigo 25 da Lei nº 8.906/94, estabelece o prazo prescricional de cinco anos para a pretensão de cobrança de honorários advocatícios,
verbis:

Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

I - do vencimento do contrato, se houver;

II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar;

III - da ultimação do serviço extrajudicial;

IV - da desistência ou transação;

V - da renúncia ou revogação do mandato.

In casu,
como bem ressaltou o magistrado singular,
apesar de a instituição financeira ter notificado o autor da rescisão contratual em 08/03/2013, e a ciência ter se dado em 22/03/2013, tal prazo foi prorrogado, de forma expressa, com a continuidade do vínculo por mais 30 (trinta) dias, isto é, até 22/04/2013, conforme se observa da notificação extrajudicial de ID
273764975
.

Além disso,
com o ajuizamento de Notificação Judicial - Protesto Interruptivo de Prazo Prescricional nº 1009201-63.2018.8.11.0041, pedido que tramitou pela 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT e interrompeu a prescrição do prazo para cobrança de honorários, prorrogando o prazo final para exigir o arbitramento de honorários para 27/04/2023 e sendo esta ação de arbitramento ajuizada em
26/03/2023
.

Portanto, considerando
que a ação foi ajuizada em 26/03/2023, não há falar em prescrição da pretensão do autor.

Posto isso,
rejeito a prejudicial de mérito.-

V O T O - MÉRITO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor
MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
foi contratado pelo requerido
BANCO DO BRASIL S/A
em 20/10/2003, para prestar serviços de advocacia, de natureza contenciosa, bem como atuar no ajuizamento e acompanhamento de processos, cuja remuneração seria pela sucumbência.

Esclareceu o autor que por vários anos prestou serviços na forma contratada, sempre pautando por um bom serviço, encerrando inúmeros processos em favor do requerido, inclusive em diversas Comarcas do Estado de Mato Grosso, mas em março de 2013, o requerido notificou extrajudicialmente o autor da rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, a contar do recebimento da notificação.

Alegou que no mesmo documento, o banco requerido ainda condicionou ao autor que permanecesse na condução dos processos pelo prazo de 30 (trinta) dias a contar da rescisão noticiada.

Narrou que para assegurar o direito perscrutado, ajuizou em 10/04/2018, ação de notificação judicial - Protesto Interruptivo de Prazo Prescricional em desfavor do Banco do Brasil S/A, processo nº 1009201-63.2018.8.11.0041 que tramitou pela 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, visando interromper a prescrição do prazo para cobrança de honorários profissionais, sendo o recebimento do pedido e notificação da requerida sobre a decisão de interrupção da prescrição recebido em 18/06/2018, porquanto o prazo final para interposição de ação de arbitramento no caso dos autos é 27/04/2023.

Salientou que o contrato de prestação de serviços advocatícios foi rescindido de forma unilateral, concomitantemente com a revogação dos mandatos outorgados ao autor, retirando de forma brutal toda expectativa e condições de recebimento do total da verba sucumbencial a quem tem direito pela condução dos feitos, especialmente os autos de nº 00000261-51.1999.8.11.0055 – Comarca de Tangará da Serra/MT – processo conduzido pelo autor a partir de 02/05/2006 até a rescisão unilateral em 22/04/2013, com dívida executada na quantia de R$ 61.675,48(...); tendo como valor atualizado até 17/03/2023, o montante de R$ 1.098.812,84.

Por conta da revogação imotivada do mandato, ficou impossibilitado de receber os honorários advocatícios e ajuizou a presente ação.

Ao decidir o feito, a magistrada singular,
Dra. Ana Cristina Silva Mendes
, julgou procedente a ação, nos termos já relatados.

Dessa decisão, recorre a parte requerida BANCO DO BRASIL S.A.

Pois bem.

Sobre o tema, convém ressaltar a possibilidade de julgamento monocrático, pois já se encontra consolidado no STJ entendimento no sentido de que na hipótese de contrato firmado entre as partes cuja remuneração do advogado advenha tão somente de honorários de sucumbência, eventual rompimento do contrato, impedindo assim que o profissional receba os honorários, implica na possibilidade de se pleitear, em Juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente do trabalho de seu advogado.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO. 1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente. 2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."

(STJ - AgRg no REsp 886.504/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 19/04/2011

"DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. -
Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado
. Recurso especial conhecido e provido."
(STJ - REsp 945.075/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 18/06/2010
) (g.n.)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 165 e 535 DO CPC. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 07/STJ.

1- (...)

2- Conforme a jurisprudência desta Corte, embora haja pactuação entre as partes, vinculando os honorários advocatícios à sucumbência, nada impede o arbitramento judicial da verba profissional, caso haja o rompimento antecipado do contrato, levando-se em consideração as atividades até então desenvolvidas. Precedentes.

3- (...)

4- (...)

5- Agravo regimental desprovido."
(
STJ - AgRg nos EDcl no Ag 770.849/RS, 4ª Turma, Min. Fernando Gonçalves, DJe 22/06/2009)

Aliás, tal entendimento já se encontra consolidado também neste Tribunal de Justiça:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO – CLÁUSULA ABUSIVA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ARBITRAMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DO ARBITRAMENTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
É possível o arbitramento de honorários quando, a despeito da existência e validade de cláusula “ad exitum”, “quota litis” ou “de risco”, a parte contratante rescinde o contrato sem imputar culpa à parte contrária. Inteligência dos arts. 110, 421, 422, 844, do CC, do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, e de precedentes do STJ e do TJMT. 2. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade, de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão. Inteligência do art. 20, §4º, do CPC/73 (CPC/15, art. 85, §2º), analogicamente, do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, e do princípio da razoabilidade
. 3. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, incidem sobre o valor condenatório juros de mora e correção monetária a partir da citação e do arbitramento, respectivamente. Inteligência do art. 405 do CC, do art. 219 do CPC e da Súmula nº 362/STJ, analogicamente.”
(TJ/MT, Ap. 9712/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 10/12/2018) (g.n.)

Ora, ao revogar o mandato, o próprio banco requerido inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho do autor/apelado.

Isso porque, o profissional não mais estará no patrocínio da causa quando esta alcançar o seu fim, o qual ficará sujeito aos interesses do banco por um, dois, três, quatro anos, etc.

Em outras palavras: o advogado não poderá envidar todos os seus esforços para que o banco seja o vencedor ao final do processo.

Aliás, destaca-se que há previsão legal para o arbitramento judicial dos honorários advocatícios, consoante dispõe o art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94,
in verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

Como visto, ainda que tenha havido contrato entre as partes com previsão de recebimento apenas no caso de sucumbência, o rompimento da avença pelo banco contratante antes de finda a demanda, impede o recebimento dessa remuneração e garante ao profissional

o direito

de pleitear em juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito do contratante.

Ademais, é imperioso ressaltar que os honorários advocatícios têm natureza alimentar, pois visam prover as despesas do causídico e de sua família.

Por consequência, com base no artigo 1.013 do CPC/15, passo à análise dos honorários advocatícios.

No caso em tela, denota-se que o autor prestou seus serviços profissionais ao banco requerido, conforme Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios e aditivos (ID’s 273764971 a 273764974), atuando na Execução nº 261-51.1999.8.11.0055 – Código 7799 (em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT), em face de e NILZA YARA SOARES SQUILLACE, em que buscava o crédito de R$ 61.675,48, quando do ajuizamento da ação, sendo que o valor do débito atualizado até 17/03/2023, importava em R$ 1.098.812,84.

Verifica-se que o advogado recorrente elaborou a petição inicial, bem como procedeu a juntada dos documentos necessários para a devida instrução processual, diligenciando para andamento do feito em diversas ocasiões.

Portanto, demonstrado que a parte autora efetivamente prestou, ainda que parcialmente, os serviços contratados e só não os concluiu porque teve seu mandato revogado em 08/03/2013 (ID 273764975), não há dúvida de que faz
jus
aos honorários advocatícios,
restando apenas verificar o correto arbitramento.

É cediço que para arbitramento dos honorários advocatícios, deve o Juiz sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico.

In casu
, a ação foi distribuída em 09/06/2006, quando a parte começou a atuar nos autos, em Comarca distinta (Tangará da Serra/MT) do escritório profissional do recorrente (Cuiabá/MT), sendo que a revogação do mandato deu-se em 2013, com a rescisão unilateral do contato de prestação de serviços advocatícios.

Assim, não prosperam as alegações do banco requerido de que a parte autora somente teria direito à verba de sucumbência nos termos contratados, uma vez que não cabe ao apelado aguardar o encerramento do processo, para só então perceber a remuneração pelo serviço prestado, uma vez que este foi impedido de levar a causa até o fim, com a denúncia imotivada do contrato, pelo próprio banco.

Nesse contexto, o fato de ter que remunerar o advogado apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa, em razão de sua destituição por decisão unilateral do banco contratante, ofende os princípios da boa-fé contratual (arts. 113 e 422 do CC), a função social do contrato (art. 421 do CC), e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 do CC).

Desta forma, ao sopesar os princípios mencionados, o advogado destituído tem o direito de receber os honorários advocatícios.

No tocante ao arbitramento, é cediço que para a fixação dos honorários advocatícios, deve o Juiz sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico.

In casu
, o autor acompanhou o processo durante 7 (sete) anos, peticionando em todas as oportunidades que se fizeram necessárias, consoante se verifica dos autos (ID’s 273764979).

Logo, diante do trabalho realizado, do valor da execução e da complexidade dos autos, e levando-se em consideração que o banco ainda não obteve proveito econômico, o valor arbitrado há de se ater aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, em respeito ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, os honorários advocatícios devem ser mantidos no valor fixado pela sentença (R$ 18.679,81), em consideração aos citados critérios, além daqueles previstos no art. 22, § 2º da Lei n. 8.906/94 e aos estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC/15.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso

do requerido
BANCO DO BRASIL S/A.

Por fim, majoro os honorários para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025